Tribunal: TJMT
Processo: 1067743-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067743-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LARISSE EDWIRGES CORREA CASTRO - CPF: 851.343.501-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL-30HS. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO (50%) SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
SUSPENSÃO PELO IRDR No
1010280-59.2025.8.11.0000. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PREJUDICADO.
CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
308861898
- R.I. no 1067743-87.2024.8.11.0001
), que indeferiu recurso inominado e manteve a sentença.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da condição fática.

No caso, trata-se de reclamação cuja matéria versa sobre o mesmo objeto que estava em processamento no IRDR n.o 1010280-59.2025.8.11.0000 (
Tema 12
).
Verifica-se que o acórdão restou omisso ao não determinar a suspensão do feito, embora nos autos do IRDR (
id. 291758397 – Proc. 1010280-59.2025.8.11.0000
), houvesse determinação para suspender ações sobre a mesma matéria até o deslinde final do IRDR.
Cumpre destacar que, em momento oportuno, o Embargante deixou de pugnar pela suspensão do processo.

A suspensão das ações que tratam da mesma matéria se estende apenas até a conclusão do IRDR. No presente caso, a tese foi fixada por acórdão publicado em 30/7/2025, transitando em julgado em 23/9/2025 (
id. 316997356 – Proc. 1010280-59.2025.8.11.0000
). O Ente Público opôs Embargos de Declaração pugnando pela suspensão em 22/8/2025, ou seja, após o trânsito em julgado e, consequentemente, após o término do IRDR, de modo que o pedido restou prejudicado, não havendo que se falar em suspensão neste momento processual.

É importante salientar que o acórdão de id. 308861898, não se mostra contrário ao entendimento fixado pelo IRDR. Todavia, indeferiu o pedido de realização de perícia técnica oficial de forma excepcional, tendo em vista que o Ente Público foi regularmente intimado para a diligência, dispondo do extenso prazo de 60 (
sessenta
) dias, mas permaneceu inerte. Tal comportamento, caso fosse beneficiado processualmente, configuraria violação à boa-fé objetiva, na medida em que caracterizaria tentativa de se beneficiar de sua própria omissão.

A conclusão do julgado, embora acrescido da presente justificativa, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão apontada, com os esclarecimentos aqui registrados, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante da decisão de id. 308861898.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter
Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025